Tribunal: TJMT
Processo: 1032343-14.2021.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032343-14.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ADRIANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 983.592.151-20 (APELADO), ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (ADVOGADO), A. S. T. (APELADO), ADRIANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 983.592.151-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM -
DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - FAMÍLIA DO MENOR QUE AJUIZA CINCO AÇÕES AUTÔNOMAS – DEMANDISMO – ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo, que teria ocorrido em decorrência de readequação da malha aérea no dia do evento, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que a família da apelada optou por ajuizar ações individuais para cada um de seus cinco (05) membros, em verdadeiro abuso do direito de petição que caracteriza o demandismo desnecessário, para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais

proposta por
A.S.T., representada por sua genitora ADRIANA APARECIDA DA SILVA
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e corrigido monetariamente a partir do arbitramento pelo índice do INPC, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15 - ID nº 169392368.

Em suas razões recursais (ID nº 169392370), a apelante

sustenta, em suma, a inexistência de qualquer conduta ilícita de sua parte, esclarecendo que no dia 15/10/2019, o voo LA-3539 (Natal-Brasília) sofreu atraso de 4 horas em razão da necessidade de readequação da malha aérea, o que fez com que a apelada perdesse a conexão.

Aduz que, em que pese o atraso do voo no primeiro trecho, forneceu acomodação desde a origem, e a autora seguiu viagem de Natal para Brasília no mesmo dia 15/10/2019 e de Brasília para Cuiabá no dia seguinte, 16/10/2019.

Alega que o atraso do voo teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, portanto, constitui causa de excludente de responsabilidade civil, fortuito externo, não havendo se falar em falha na prestação de serviços.

Assegura que segundo as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica, o dano moral em casos como o dos autos não é aplicado de forma automática (
in re ipsa
ou objetiva), mas depende de comprovação do suposto dano e sua extensão, o que não ocorreu na hipótese dos autos, devendo ser afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Alternativamente, sustenta que o
quantum
deverá ser fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pugnando pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Contrarrazões no ID nº 169392374, pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador Flávio Cezar Fachone opina pelo desprovimento do recurso - ID nº 176058688.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que

a menor
A.S.T., representada por sua genitora ADRIANA APARECIDA DA SILVA
ajuizou
Ação de Reparação por Danos Morais
em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, aduzindo, em síntese, que sua família adquiriu passagens aéreas por intermédio da operadora CVC para o trecho Cuiabá-Natal-Natal-Cuiabá, com partida no dia 12/10/2019 e retorno programado para 15/10/2019, com saída de Natal às 04:35 horas e chegada em Cuiabá às 12:50 horas do mesmo dia 15/10/19.

Alega na inicial que o voo no primeiro trecho fora cancelado sem qualquer informação, e a requerente, juntamente com sua família, somente foram alocados em outro voo com destino à Brasília às 8:00 horas. Todavia, ao chegar à capital do País, foram comunicados que não havia mais voo para Cuiabá naquela data e a família teve que pernoitar em Brasília e somente foram acomodados num próximo voo às 19:50 do dia 16/10/2019, chegando à Cuiabá às 21:00 horas.

Assim, diante do descaso, negligência e má prestação dos serviços da requerida, traduzido pelo cancelamento do voo, ausência de informações e demora para realocar a família numa outra aeronave, ajuizou a demanda objetivando reparação pelos danos suportados.

Em sua defesa, a empresa de transporte aéreo alega, em síntese, que o cancelamento se deu em razão da reestruturação da malha aérea, portanto, a seu ver, tratando-se de evento inesperado, decorrente de fatores externos, não há como atribuir-lhe qualquer responsabilidade pelos eventuais transtornos ou aborrecimentos suportados pelos passageiros decorrentes de tal situação.

Pois bem.

No tocante ao evento danoso que resultou no atraso do voo em Natal/RN e, via, de consequência, na perda da conexão em Brasília/DF, na data de 15/10/2019, quando a autora e sua família voltavam com destino à Cuiabá/MT, o que se constata de todo o processado é que não assiste razão à apelante.

Isso porque, a despeito das alegações da recorrente no sentido de o atraso do voo LA-3539 ter ocorrido em razão de readequação da malha aérea, portanto, a seu ver, em decorrência de evento inevitável e que não deu causa, não trouxe prova idônea a corroborar suas alegações, a exemplo, de documento oficial da administração do aeroporto.

Ao revés, colacionou apenas
prints
de seu sistema interno para justificar a falha na prestação de serviços, o que não pode ser admitido, por serem provas unilaterais.

Muito mais se se considerar que os elementos probatórios aptos poderiam ser facilmente obtidos pela companhia aérea junto aos órgãos oficiais do aeroporto, assim, a conclusão a que se chega é que a requerida não se desincumbiu de desconstituir o direito alegado pela parte autora.

Com efeito, à espécie, trata-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Ademais, o
contrato de transporte aéreo constitui negócio tipicamente de resultado, ou seja, deve ser executado na forma e tempo previstos, não havendo que se falar no acaso. O consumidor contrata o serviço de transporte aéreo para ser levado de um lugar a outro, em dia e horário previamente combinados.

Assim, eventual situação excepcional que possa afastar a obrigação de indenizar deve restar cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a empresa aérea no caso em análise, conforme já explicitado.

Destarte, configurada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante e, não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados à autora/apelada que não pode usufruir do serviço de transporte aéreo nos moldes contratados.

Ademais, tivesse sido diligente como alega, poderia ter disponibilizado à apelada e família o embarque num próximo voo manejado por si ou por outra companhia aérea, e nada há nos autos a respeito de alguma alternativa para acomodação imediata dos passageiros.

Nesse sentido, a autora alega que somente chegou à Cuiabá quase 32 horas após o prazo originalmente pactuado e a requerida não contrapôs suas alegações.

Logo, neste ponto, não assiste razão à empresa de transporte aéreo recorrente.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO –
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS – ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.
A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. [...]

A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0047452-75.2015.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (g.n.).

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO – FALTA DE INFORMAÇÕES E INCLUSIVE DE PROVIDÊNCIAS PARA AMENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO PASSAGEIRO –
FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE EVENTUAL FATOR CLIMÁTICO COMO JUSTIFICATIVA PARA O CANCELAMENTO DO VOO – ILÍCITO E DANOS MORAIS VERIFICADOS
– ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável. A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de eventual ocorrência de fator climático, como justificativa de cancelamento de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1000211-23.2017.8.11.0040, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) (g.n.).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO –
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA
– CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).
A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2º, CPC).
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0010490-70.2015.8.11.0003, Relatora Desa NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017).

Por outro lado, no que se refere à quantificação dos danos morais, neste aspecto, melhor sorte assiste à apelante.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, e as especificidades dos autos, onde se constata em pesquisa ao site deste Egrégio Tribunal, que a família da menor/apelada,
num total de 05 pessoas, optou por ajuizar ações autônomas
para cada um dos membros, num verdadeiro abuso do direito de petição, dando causa ao nefasto demandismo, não há dúvida de que o valor da indenização há de ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse sentido, vale pontuar que os genitores ajuizaram individualmente as ações nº
1003955-38.2020 (LUAN DE FARIAS TOLOMEU) e nº 1006039-12.2020 (ADRIANA APARECIDA DA SILVA), referentes ao mesmo evento destes autos, e em ambos os casos, a companhia aérea foi condenada a pagar danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos pais, tendo havido já o cumprimento da obrigação.

Em momento posterior, foram ajuizadas ações individuais em nome dos três filhos menores, quais sejam: nº
1032348-36.2021
(menor
L.M.S.T.
, recurso julgado em 12/07/23); nº
1032346-66.2021
(menor
J.H.S.T.
- ainda em tramitação na comarca) e nº
1032343-14.2021
(menor
A.S.T.
- caso destes autos).

Do que se vê, a permanecer a indenização no patamar arbitrado pela magistrada singular em R$ 7.000,00 para a apelada, o evento atraso do voo LA-3539 no dia 15/10/2019, em que pese injustificável falha na prestação de serviços da requerida, se revelará em valor desproporcional, situação que não pode ser avalizada pelo Poder Judiciário.

Assim, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com essas considerações, diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
da apelante TAM
LINHAS AÉREAS S/A, para reduzir o valor do dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023